Tribunal: CARF
Processo: 10920.904993/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904993/2012-12
ACÓRDÃO
3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos
da não-cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e
serviços pelo comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao
analisado somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e
informados no Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e
equipamentos incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das glosas apontadas por falta de interesse processual e,
na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém
do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep, relativo ao mercado externo, apurado no
regime de incidência não-cumulativa, referente ao quarto trimestre de 2008
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO
Em seu Despacho Decisório, complementado pela Resolução da DRJ apresentou
reconhecimento do Direito Creditório pedido, mantendo algumas glosas, como abaixo descrito:
Analisando os dados fornecidos e a documentação apresentada pelo Contribuinte
para apuração dos créditos das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS,
constato que o contribuinte tem direito à parte do crédito passível de
ressarcimento solicitado, no valor de R$x, conforme "tabela 01" abaixo e cálculos
constantes das planilhas às fls. 3582 A 3716.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
3
Essas planilhas são compostas por dois quadros: "Declarado - DACON" e
"Deferido", sendo que o primeiro exibe um demonstrativo-resumo dos créditos
como informados peio requerente em seu DACON, que coincide com os
respectivos Pedidos de Ressarcimento, e o segundo quadro "Deferido" resume os
valores apurados como resultado da análise. É, portanto, com base nos valores
contidos nesse quadro que a proposta de reconhecimento do direito creditório
será feita.
Nesta planilha foram lançados, conforme informado pelo contribuinte nas fichas
13 A e 23 A dos Dacons, soldos iniciais de Mercado Interno e Externo não
pertencer aos trimestres em análise, os quais poderão sofrer alterações quando
da análise dos períodos a eles referentes.
Em relação aos saldos iniciais lançados pelo contribuinte nas fichas 13 A e 23 A
dos Dacons relativos aos períodos desta análise (03Trim/08 ao 04 Trim/09), os
mesmos foram ajustados conforme glosas realizadas. Também houve ajustes nos
valores de desconto entre as rubricas "Tributada no Mercado Interno", "Não
Tributada no Mercado Interno" e "de Exportação", sendo que os mesmos não
alteraram o valor total descontado.
Após a Diligência determinada pela DRJ discorreu:
Agora possa-se ao resultado da nova análise (item (i) da Diligência) com base nos
novos parâmetros contidos no julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ do REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018 e no Parecer Normativo no 5, de 17/12/2018.
Os valores glosados abaixo estão detalhados na planilha 'GLOSAS BASITSTELLA -
PROCESSO' à folha 352 (arquivo não paginável) do presente processo:
(...)A numeração de folhas abaixo refere-se aos documentos acostados no
processo de comunicação com o contribuinte 10920.723040/2011-66 a qual foi
vinculado cio presente processo.
1. Linha 02 do Dacon - R$x - Bens Utilizados como Insumos. Conforme
amostragem de notas fiscais e documentos às folhas 2180 a 2555, 2836 a 3052 e
esclarecimentos prestados pelo contribuinte às folhas 2125 a 2128 e 3505 a 3511,
foram glosadas as notas fiscais não enviadas.
2. Linha 04 do Dacon - R$x - Despesas de Energia Elétrica. Conforme amostragem
de natas fiscais às folhas 2770 a 2772 e 3166 a 3202, e esclarecimentos prestados
pelo contribuinte às folhas 2125 a 2128, foram glosadas as notas fiscais não
enviadas.
3. Linha 06 do Dacon – R$x - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoas Jurídicas. Foram glosadas as notas fiscais não enviadas peio
contribuinte conforme informado às folhas 2125 a 2.128.
4. Linha 07 do Dacon - RSx - Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda. Foram glosadas, conforme orn amostragem de notas fiscais às folhas 3203
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
4
a 3326, as despesas com fretes não enquadrados nos ditames da lei (inc. IX do art.
3o Inc. do art. 15, do Lei 10.833/2003), tais como fretes entre filiais, frete pago,
remessa para industrialização e despesas de fretes com agenciadores de cargas
para o exterior.
5. Linhas 09 e 10 do Dacon – R$x - Depreciação - Com Base nos Encargos de
Depreciação e Com Base no Valor de Aquisição. Foram glosadas as notas fiscais
não enviadas e os itens que não se enquadram nos ditames da Lei (incisos VI e VII
do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), conforme demonstrativos às
folhas 1148 a 1207, 3512 a 3514, esclarecimentos às folhas 2125 a 2128, 2135 a
2137, 3505 a 3511 e amostragem às folhas 3359 a 3369. Em relação aos 'Tratores
Florestais Feller Buncher (cód. inventário 601611 e 601621)', tais itens foram
glosados devido ao fato de o contribuinte ter se creditado destes itens como
"Despesas de Contraprestação de Arrendamento Mercantil" (fls.1129 a 1141 e
1275 a 130)
Conforme consta, o Direito Creditório foi reconhecido da seguinte forma:
CRÉDITO SOLICITADO
R$ 186.822,56
CRÉDITO RECONHECIDO NO DESPACHO
R$ 151.189,70
CRÉDITO ADICIONAL RESOLUÇÃO
R$ 52.411,60

Foram mantidas glosas de:
(a) insumos; (b) energia elétrica; (c) despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda - frete nacional e internacional; (d) aluguel de máquinas e
equipamentos; e (e) créditos do ativo imobilizado.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação discorda das glosas de:
 insumos;
 energia elétrica;
 despesas de armazenagem e fretes na operação de venda - frete nacional
e internacional;
 aluguel de máquinas e equipamentos; e
 créditos do ativo imobilizado.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
5
Entre as glosas de bens ou serviços utilizados como insumos destaca o óleo diesel e
matéria prima para elaboração, essenciais para o processo produtivo.
O ciclo produtivo da Manifestante inicia-se com o corte das árvores. Nesta etapa
do processo são utilizados tratores e processadores florestais para a extração de
árvores em pé e deslocamento destas árvores entre as fazendas. Os carregadores
florestais e o descascador de toras também são utilizados no processo produtivo.
Além destes, tem-se os geradores de energia, que são utilizados nos "horários de
pico" na cadeia produtiva com a finalidade de consumir menos energia elétrica,
horário este, de maior valor agregado. O combustível que gera a energia para
essas máquinas é o óleo diesel.
3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
Ementa: PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando reaberto o prazo legal para
aditamento à manifestação de inconformidade em razão do resultado da
diligência fiscal realizada.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009 DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
6
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO DEFINIDO
EM JULGAMENTO DO STJ VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB. REVERSÃO DE
GLOSAS.
Constatado em procedimento de diligência que parte das glosas dos créditos
efetuados não mais procediam à luz de atual contexto normativo vinculante no
âmbito da RFB sobre o conceito de insumos aplicável ao regime não cumulativo
das contribuições para o PIS/Cofins, procede-se à revisão das glosas.
CRÉDITO. INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para o processo de produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins é permitido o
crédito com despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma
de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, cujas despesas
restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins é permitido o
crédito calculado sobre as despesas incorridas no mês com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
No regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Cofins a pessoa jurídica
poderá descontar crédito calculado sobre as despesas incorridas no mês relativas
à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, cujas despesas restem devidamente comprovadas.
CRÉDITO. FRETE INTERNACIONAL.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito os valores
despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e ainda que o transporte seja efetuado como parte de
contrato global de logística.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
Para apropriação do crédito com encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, necessária se faz a
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
7
demonstração de que adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. E
para apropriação do crédito com encargos de depreciação de edificações e
benfeitorias, necessária se faz a demonstração de sua utilização nas atividades da
empresa.
A falta de apresentação do documento fiscal impede a regular apuração do valor
a ser depreciado, ensejando a glosa do crédito correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Manteve as glosas apontadas na Informação Fiscal por falta de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos

Apresenta sua conclusão da seguinte forma:
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e RECONHECER direito creditório adicional de R$52.411,60,
conforme a Informação Fiscal resultante da diligência fiscal (e-fls. 379/384), o
qual somado à parcela já concedida de R$151.189,70, deve ser limitado ao
montante objeto do Pedido de Ressarcimento, de R$186.822,56.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresenta sua discordância:
 DO CORRETO ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AO CONCEITO DE INSUMO
APLICÁVEL NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS –
CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA – RESP No 1.221.170/PR
3.2. DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE – PROCESSO DE
PRODUÇÃO
 DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE – PROCESSO DE PRODUÇÃO
 DOS BENS A TÍTULO DE INSUMO – LINHA 02 DO DACON
 DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA – LINHA 04 DO DACON
 DA ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA – LINHA 07 DO
DACON
 DA DEPRECIAÇÃO – ATIVO IMOBILIZADO

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
8

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria
de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

1. QUANTO A PARTE DO RECURSO VOLUNTARIO NÃO CONHECIDA
Como relatado a empresa transmitiu Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504), com fundamento no art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003,
cumulado com Declarações de Compensação, de crédito de Cofins não cumulativo do 3o
trim/2009, vinculado a receitas do mercado externo, no valor total de R$ 186.822,56.
O Despacho Decisório (DD), que analisou o ciado PER, reconheceu um direito
creditório no valor de R$ 151.189,70, com adicional posterior de R$ 52.411,60
No presente caso, a questão do conceito de insumos, matéria objeto de julgamento
pelo STJ, em sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, levada ao âmbito de Recurso Repetitivo, já
foi contemplada na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada em 03/10/2018, e pela Administração
Tributária Federal por meio de Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018
(DOU de 18/12/2018).
Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018), veio
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
9
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise e aplicações da nova
definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da
relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por
imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
10
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, admitindo-se
créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais
áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
11
exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem
sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN COSIT/RFB no
5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade econômica
desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer parecer haver insumos em
qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos
parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
12
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização ("água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões"). (destaques acrescidos)
Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a crédito a
título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer Normativo em comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as "atividades" de "produção de bens ou
prestação de serviços" e de "revenda de bens", e não sobre as "pessoas jurídicas"
que desempenham uma ou outra atividade.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
13
A Recorrente descreveu seu processo produtivo, que apresenta-se no trabalho da
madeira (recebimento de toras, cozimento de toras, laminação, corte de lâminas, descascador,
serraria, gradeação, secagem, preparo dos sarrafos, coladeiras, passadeira de cola, montagem, pré
prensagem, prensa, esquadrejadeira, refiladeira, acabamento de chapas, lixadeira, prensa,
classificação, montagem, embalagem, expedição).
Efetuemos análise das glosas mantidas e razões da Recorrente

1. Quanto a glosa de:
A. Bens e Serviços a Títulos de Insumo
B. Energia Elétrica
C. Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas
As Glosas em questão foram mantidas nos itens A,B,C por falta de comprovação das
despesas ali mencionadas.
A Recorrente teve oportunidade de apresentar os documentos hábeis e idôneos,
correlacionando com seu Direito Creditório, mas não o fez, seja em Manifestação de
Inconformidade ou no Recurso Voluntário.
Ressalte-se que o presente caso trata de pedido de ressarcimento, de iniciativa do
próprio contribuinte e não de uma ação de iniciativa da Receita Federal. Em pedido de
ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando o
pedido, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
14

Quando é alegada a existência de um crédito, a documentação que suporta o
pedido tem que existir e estar tempestivamente disponível

Diante do exposto, acompanho o entendimento da decisão de piso itens A, B, C,
não conhecendo do Recurso Voluntário nos itens em apreço.

2. QUANTO A PARTE CONHECIDA

III– MÉRITO

Como relatado a empresa transmitiu Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504), com fundamento no art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003,
cumulado com Declarações de Compensação, de crédito de Cofins não cumulativo do 3o
trim/2009, vinculado a receitas do mercado externo, no valor total de R$ 186.822,56.
O Despacho Decisório (DD), que analisou o ciado PER, reconheceu um direito
creditório no valor de R$ 151.189,70, com adicional posterior de R$ 52.411,60
2. Quanto à Glosa de:
Armazenagem e Frete na Operação de Venda
Depreciação – Ativo Imobilizado

D. Armazenagem e Frete na operação de Venda
Foram mantidas as glosas de fretes não enquadrados nos ditames da lei, tais como
frete entre filiais, remessa para industrialização, despesas de frete com agenciadores de carga
para o exterior e notas fiscais não apresentadas.
A Recorrente alega que utiliza a classificação “serviços prestados com transporte de
toras” que corresponde ao frete na aquisição de insumos realizada da fazenda para a indústria.
Essas fazendas estão situadas dentro do mesmo município da Indústria, nesse caso, não há
necessidade da emissão do conhecimento de transporte.
Como bem apontado na decisão de piso, transporte dentro do mesmo município
não há necessidade de emissão do CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas,
Contudo, a operação de transporte de cargas dentro do mesmo município não
prescinde de utilização de documento fiscal equivalente (Nota Fiscal de Serviço), documento este
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
15
que também por ora da defesa não foi anexado ao processo. À falta de comprovação da própria
despesa, não há como se conferir o crédito a ela correspondente.
As Despesas com fretes de produtos acabados entre filiais tem enfrentamento na
Súmula CARF no 217, que não geram créditos:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Todos os Fretes apresentados apresentam ora limites legais, ora comprovação por
meio de documentação.
Quanto a Despesa de Frete com agenciadores de carga para o exterior, os
pagamentos efetuados a agenciadores não se caracterizam como pagamentos a pessoa jurídica
nacional de transportes.
Esse é o entendimento do CARF, como apresentado pelo Ilustre Conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel, no Acórdão no 3102.003.177, de 10/12/2025, a quem peço licença para parcial
reprodução:
EMENTA E DISPOSITIVO
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante
transportador domiciliado no exterior. (Acórdão CARF no 3102.003.177, processo
13051.720.041/2011-23)
(.....)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO

Com relação aos fretes marítimos, trata-se de serviços de transporte internacional
prestados por transportadores estrangeiros não domiciliados no Brasil cuja transação foi
intermediada por representantes no país.
O assunto já foi objeto de análise por esta Turma que decidiu, por unanimidade de votos,
no Acórdão 3102-002.426, que não são considerados adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de
agente, representante de transportador domiciliado no exterior.
O inciso I, parágrafo 3o, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 é bem explícito em relação a essa
questão:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
16
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Efetivamente, para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, não basta que a pessoa jurídica com quem seja contratado o
transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio transportador seja nacional,
uma vez que os agentes marítimos, agentes intermediários de transporte e empresas de
assessoria aduaneira são meros intermediários à contratação do transporte, que,
efetivamente, se dá entre o transportador domiciliado no exterior e o exportador.
Esse também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme exposto abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
( ...)
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa sediada no
Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a mera transferência de
recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo prestador do serviço de transporte
sediado no exterior. (Processo no 13053.000909/2008-50, Acórdão 9303-004.382 – 3a
Turma, sessão de 9 de novembro de 2016)
Todos os Fretes apresentados apresentam ora limites legais, ora comprovação por
meio de documentação.
Assim, correto entendimento da Decisão de Piso.

E. Depreciação – Ativo Imobilizado

A Glosa foi efetuada baseada em Notas Fiscais não apresentadas, itens que não se
enquadram nos ditames da Lei (incisos VI e VII do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003)
Os itens que não se enquadram nos ditames legais ou não tem comprovação são
apresentados na planilha Folhas, fls. 378:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
17

Efetuemos análise.
Quanto aos Tratores Florestais Feller Bruncher verifica-se creditamento como
Despesas de Arrendamento Mercantil, alegando a Recorrente que também teria direito a
depreciação do Ativo Imobilizado, fato esse que não encontra correspondência na legislação.
Os demais itens foram apresentados de forma bem genérica, com argumentos da
importância dos Ativos, sem contudo detalhamento, notas de aquisição ou descrição que
permitisse corretamente a seu processo produtivo.
A Decisão de Piso espelha corretamente esse entendimento:
Pois bem, quanto à exigência das notas fiscais de aquisição do imobilizado, é
relevante para fins de se comprovar o valor do bem adquirido, já que a cota de
depreciação é calculada sobre o valor de aquisição; bem como para comprovar se
corresponde a bem novo ou usado (já depreciado); a data de aquisição, a partir de
quando é passível de sofrer depreciação conforme a taxa correspondente à sua
natureza e ao uso do bem, e se é passível de benefício fiscal específico na data em
que adquirido, entre outros.
A falta do documento fiscal de aquisição obstaculiza a aferição do valor a ser
depreciado, razão pela qual correta a glosa do crédito correspondente.
Sem razão a Recorrente também nesse tópico.

Para concluir verifica-se que não há lide nas glosas efetuadas e mantidas, pois todo
Direito Creditório foi concedido, conforme dispositivo do Acórdão da DRJ:
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e RECONHECER direito creditório adicional de R$52.411,60,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
18
conforme a Informação Fiscal resultante da diligência fiscal (e-fls. 379/384), o
qual somado à parcela já concedida de R$151.189,70, deve ser limitado ao
montante objeto do Pedido de Ressarcimento, de R$186.822,56.
Temos então que o valor requerido no Pedido de Ressarcimento - PER (no
40768.90025.211211.1.5.09-1504) foi integralmente reconhecido à interessada.
Assim, considerando que ela já teve o seu pedido plenamente satisfeito, não existe
razão para análise do presente Recurso Voluntário na parte já apresentada visto que o resultado
dessa análise não traz proveito à empresa e nem à Fazenda Nacional.
Diante do exposto, não conheço do item referente às glosas por falta de interesse
processual.
3. Quanto a referência para inclusão do Adicional verificado na diligência
Na petição acostada e dirigida ao Delegado da Receita Federal a Recorrente brada
que os créditos adicionais reconhecidos pela DRJ não foram encaminhados para pagamento,
Verificando a decisão do Acórdão da Delegacia de Julgamento constato que foi
reconhecido adicional, sendo que o total deve estar limitado ao valor solicitado no Pedido de
Ressarcimento.
Se fosse concedido mais do que foi solicitado, ocorreria o chamado “ultra petita”,
violando conceitos chaves do Código de Processo Civil – CPC/2015, artigos 141, 492:
Artigo 141
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Artigo 492
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.
Eventual crédito que a Recorrente entender como remanescente superior ao seu
pedido deve ser solicitado junto a Receita Federal, dentro do prazo legal, obedecendo as
orientações emanadas nas Instruções Normativa do Fisco e demais legislações.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente nesse item.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.576 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904993/2012-12
19
III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto em conhecer parcialmente do recurso Voluntário, não
conhecendo das glosas apontadas por falta de interesse processual e, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 527
DF CARF MF
Original